Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012519-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 432.529.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA PROCURAÇÃO ATUALIZADA – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outras ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012519-49.2021.8.11.0041

APELANTE: JOSE BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, por não ter colacionado nos autos a procuração atualizada, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais aduz que apresentou a procuração devidamente assinada, da qual não possui nenhum vicio a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se excesso de formalismo, sendo que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Argumenta que a inicial foi distribuída com os documentos indispensáveis, a teor do art. 320, do Código de Processo Civil, e por ter cumprido os requisitos legais do art. 319 do mesmo Códex, não há que se exigir procuração atualizada, razão pela qual também sob tal enfoque a respeitável sentença comporta reforma (id. 99255560).

As contrarrazões foram ofertadas (id. 99255565).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão proferida em grau recursal (id. 99255555).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, sustentando que a requerida efetua descontos de empréstimos consignados que não foram contratados, mediante o Contrato no 558937866.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade:

“(...)

Verifica-se, ainda, que a procuração acostada aos autos, encontra-se desatualizada, tendo ainda sido utilizada a mesma procuração pelo causídico para instruir as seguintes ações:

1. n.o 1012341-37.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

2. n.o 1012343-07.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

3. n.o 1030765-30.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

4. n.o 1030768-82.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

5. n.o 1030771-37.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

6. n.o 1030774-89.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

7. n.o 1030776-59.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Votorantim S/A

8. n.o 1030782-66.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Pan S/A

9. n.o 1030786-06.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Pan S/A

10. n.o 1030789-58.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Pan S/A

11. n.o 1030795-65.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Pan S/A

12. n.o 1030803-42.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Celetem S/A

13. n.o 1030813-86.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

14. n.o 1030817-26.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

15. n.o 1030820-78.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

16. n.o 1030825-03.2020.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

17. n.o 1012516-94.2021.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

18. n.o 1012518-64.2021.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

19. n.o 1012770-67.2021.8.11.0011, proposta em face de Banco Itaú Consignado S/A

20. n.o 1012778-44.2021.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

21. n.o 1012781-96.2021.8.11.0011, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Frisa-se ainda que referidas ações são idênticas e utilizam-se em todas os mesmos documentos.

(...)

Com essas considerações intime-se a parte autora para emendar a fim de efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, apresentar nos autos a íntegra da reclamação administrativa realizada perante a instituição financeira requerida, regularizar a representação processual, apresentando nos autos procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, NCPC.

Por fim, frisa-se que o não cumprimento de quaisquer das determinações acima, poderá importar no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, assim, atente-se a parte autora.

(...)”

O autor, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 99255552), requerendo a desconsideração da decisão, haja vista a inexistência de irregularidade na procuração apresentada, que restou indeferido (id. 99255556).

Decorrido respectivo prazo, a Magistrada indeferiu a inicial, com arrimo no art. 485, I do CPC.

A apelante defende que a Magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial a juntada da procuração atualizada, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada do referido documento não é indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou 04 (quatro) demandas contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO No

VALOR DO EMPRÉSTIMO

1012516-94.2021.8.11.0041

10/04/2021

584007806

R$ 2.745,90

1012518-64.2021.8.11.0041

10/04/2021

569909976

R$ 2.330,78

1012770-67.2021.8.11.0041

13/04/2021

591400717

R$ 706,92

1019818-77.2021.8.11.0041

31/05/2021

586195199

R$ 1.172,30

Além desses processos, existem mais de 10 (dez) processos que estão sendo demandados contra outras Instituições Financeiras com a mesma causa de pedir.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Por consequência, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021